Tribunal: TJSP
Processo: 2019669-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA No 988 DO STJ – TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – Decisão que declinou da competência para o Juizado Especial Cível – Situação de urgência identificada – Valor atribuído à causa inferior a 60 salários-mínimos – Possibilidade – Inteligência do art. 2o da Lei no 12.153/09 e art. 8o, II, do Provimento no 2.203/14 do CSM.

NEGA-SE PROVIMENTO AO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA No 988 DO STJ – TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – Decisão que declinou da competência para o Juizado Especial Cível – Situação de urgência identificada – Valor atribuído à causa inferior a 60 salários-mínimos – Possibilidade – Inteligência do art. 2o da Lei no 12.153/09 e art. 8o, II, do Provimento no 2.203/14 do CSM.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.